Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DE INFORMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. TÉCNICA DE PONDERAÇÃO. ATO ILÍCITO. ABUSO DE DIREITO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. O art. 5o, incs. IV e IX, da Constituição Federal tutela o exercício do direito à livre expressão do pensamento e da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. O art. 220 da Constituição Federal assegura o direito à informação.

2. O direito à livre manifestação do pensamento, embora reconhecido e assegurado pela Constituição Federal, possui restrições que emergem do texto constitucional.

3. Um dos limites ao direito à livre expressão do pensamento decorre da intangibilidade do patrimônio moral de terceiros, que compreende os direitos tutelados pelo art. 5o, inc. X, da Constituição Federal.

4. O direito à liberdade de informação e o direito à honra, por se tratar de dois princípios constitucionalmente protegidos, possuem limitações razoáveis e eventual colisão entre eles deverá ser resolvida pelo método da ponderação concreta de interesses.

5. Não há que se falar em dano moral quando não ficar comprovado que o direito à livre expressão do pensamento foi extrapolado.

6. Apelação desprovida.